Tribunal: TJMT
Processo: 0040631-55.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0040631-55.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CESDE INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 00.153.282/0001-67 (EMBARGADO), JEAN MARCELL DE MIRANDA VIEIRA - CPF: 619.545.433-87 (ADVOGADO), JEAN LEITE ARAUJO JUNIOR - CPF: 036.408.743-90 (ADVOGADO), NAYANA CRUZ RIBEIRO - CPF: 654.281.703-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - PROCON (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, em face de acórdão que desproveu apelação interposta por CESDE Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda., sem se manifestar sobre a majoração da verba honorária nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em sede recursal, nos termos exigidos pelo art. 85, § 11, do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado deixou de se pronunciar, de ofício, sobre a obrigatoriedade de majoração dos honorários sucumbenciais, apesar do desprovimento do recurso de apelação da parte vencida, o que configura omissão relevante.
4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, impõe-se ao tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários previamente fixados, observados os limites legais e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

5. Considerando os critérios legais e a atuação processual adicional do patrono da parte vencedora, mostra-se razoável o acréscimo de 2% (dois por cento) sobre o valor anteriormente fixado, elevando os honorários para 12% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a omissão e majorar os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. É devida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não requerida expressamente, desde que mantida a sucumbência da parte recorrente. 2. A ausência de manifestação sobre a referida majoração configura omissão sanável por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11; 1.022; 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19.05.2016, DJe 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, desproveu o Recurso de apelação interposto por CESDE Indústria e Comércio de Eletrodomésticos Ltda.

O Embargante alega, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão, porque não se pronunciou acerca da majoração dos honorários sucumbenciais, conforme preconiza o artigo 85 § 11, do Código de Processo Civil.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 333866850).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório

o Estado de Mato Grosso
opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON/MT. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO. ÔNUS DA PROVA DO APELANTE NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por empresa autuada pelo PROCON/MT, visando à desconstituição de penalidade administrativa no valor de R$ 7.798,28, aplicada por infração às normas do CDC relativas a vício de produto. A sentença reconheceu a validade da Certidão de Dívida Ativa e do procedimento sancionador.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de juntada do processo administrativo impede o controle jurisdicional da legalidade da sanção.

III. Razões de decidir

3. Incumbia à parte autora/apelante o ônus de instruir os autos com o processo administrativo que embasou a penalidade, sendo essa prova essencial para a análise da legalidade e proporcionalidade do ato. A inércia da recorrente atrai a incidência do art. 373, I, do CPC/2015.

4. Prevalece, nesse contexto, a presunção de legalidade e legitimidade dos atos administrativos, não infirmada por prova em sentido contrário.
5. A alegação de nulidade da notificação e de desproporcionalidade do valor da multa carece de comprovação idônea, não sendo possível ao Judiciário adentrar no mérito administrativo da penalidade sem demonstração de manifesta ilegalidade.
6. A atividade sancionatória do PROCON/MT, no exercício do poder de polícia, visa à proteção do consumidor e à função pedagógica da sanção, não se prestando a finalidade arrecadatória ou confiscatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Compete à parte interessada apresentar o processo administrativo para permitir o controle jurisdicional da sanção administrativa aplicada, sob pena de prevalência da presunção de legitimidade do ato.

2. A alegação de vício na notificação ou de desproporcionalidade na multa deve vir acompanhada de prova concreta, sob pena de manutenção da penalidade imposta."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1001303-30.2022.8.11.0050, Rel. Desa. Maria Aparecida F. Fago, j. 13.8.2024; Apelação Cível n. 0037779-58.2015.8.11.0041, Rel. Desa. Graciema R. de Caravellas, j. 10.10.2023.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o acórdão pretérito, embora tenha desprovido o Apelo do Recorrido, não majorou os honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo singular.

Dessarte, tem-se por omisso o
decisum
que não se pronuncia sobre ponto ou questão suscitada pelas partes, ou sobre a qual o juiz deveria pronunciar-se, de ofício, o que se verifica no caso.

Vê-se que a sentença fixou, a título de verba sucumbencial, o valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte vencedora, ora Embargante, e que, na oportunidade da análise do Apelo do Recorrido, a decisão nada tratou a respeito da majoração dos honorários.

Com efeito, o artigo 85, §11, do CPC, dispõe que “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sobre a fixação do
quantum
, é cediço que os honorários sucumbenciais devem corresponder a um valor adequado à remuneração do Profissional do Direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, na hipótese, o trabalho adicional realizado em grau recursal.

Nessa quadra, considerando os parâmetros acima mencionados, tenho por razoável acrescer 2% (dois por cento) aos honorários fixados pelo Juízo de Primeiro Grau.

Feitas essas considerações,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, opostos pelo Estado de Mato Grosso, por estar evidenciada a omissão, e majoro o valor dos honorários para o correspondente a 12% (doze por cento). Via de consequência acrescente-se ao dispositivo do acórdão do apelo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026